Tribunal: TJDFT
Processo: 0713763-71.2022.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. DEMORA INJUSTIFICADA DA PORTABILIDADE DE LINHA TELEFÔNICA. SUSPENSÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. ESTIMATIVA ORIGINÁRIA INSUFICIENTE. IMPOSITIVA A MAJORAÇÃO. NÃO PROVADO O FATO JUSTIFICANTE AO AGRAVAMENTO DA MEDIDA COERCITIVA PROCESSUAL (“ASTREINTES”). AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DA PARTE REQUERIDA À SESSÃO CONCILIATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA À MÍNGUA DE EMBARAÇOS AO TRÂMITE PROCESSUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: a) o requerente, em 15.9.2022, teria realizado a portabilidade de seu número telefônico (61 XXXX-1973) para a requerida; b) aduz o demandante que o “chip” da empresa não teria sido enviado à sua residência, e que procedimento de portabilidade teria sido cancelado unilateralmente pela requerida, no momento em que sua linha telefônica já se encontrava sem receber e realizar ligações; c) sem resolução da questão (ligações telefônicas, e reclamações nos canais de atendimento disponíveis e perante a ANATEL), o requerente teria comparecido, em 16.10.2022, a uma loja da requerida, e, conforme orientação de preposta da empresa, teria adquirido um novo “chip”, a permitir a realização da portabilidade, que iria ocorrer em 19.10.2022, às 20h; d) todavia, novamente, a portabilidade não teria ocorrido; e) ação ajuizada pelo requerente, em que pretende a concessão de tutela de urgência para a ativação de sua linha telefônica, além da reparação dos danos extrapatrimoniais; f) recurso interposto pelo requerente contra a sentença de parcial procedência (condenação à reparação dos danos extrapatrimoniais fixados em R$ 1.000,00, e ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 decorrente da multa pelo atraso no cumprimento da decisão que deferiu a tutela de urgência).
II. Alegações recursais centradas, em síntese: a) na majoração da estimativa dos danos extrapatrimoniais; b) na majoração para R$ 6.000,00 da multa aplicada pelo atraso no cumprimento da decisão que deferiu a tutela de urgência; c) na condenação da requerida por ato atentatório à dignidade da justiça, por não ter comparecido à audiência de conciliação.
III. Regularmente citada e intimada, a parte requerida não compareceu à sessão conciliatória (sem justificativa), razão pela qual eclodiram os efeitos da revelia (Lei 9.099/1995, artigo 20), de modo a serem presumidos verdadeiros os fatos articulados pelo demandante, porque não satisfatoriamente impugnados no momento oportuno.
IV. O valor da reparação dos danos extrapatrimoniais deve guardar correspondência com o gravame sofrido, além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e a gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida.
V. Assim, diante das circunstâncias do caso concreto, forçoso reconhecer que a estimativa originária se mostra insuficiente a fazer frente aos abalos psicológicos, porque: a) o demandante solicitou a portabilidade em 15.9.2022, que deveria ter sido concluída em 20.9.20222 (id 42662869), mas somente foi finalizada em 28.11.2022 (com o ajuizamento da presente ação e em sede de tutela de urgência), de modo que ficou impossibilitado de utilizar sua linha telefônica durante esse período; b) o número telefônico do requerente é utilizado em suas atividades profissionais no exercício da advocacia (id 42662868); c) despendeu considerável tempo útil para resolver o imbróglio a que não deu causa (descaso) (ids 42662871, p. 1 a 7; id 42662877; id 42662879).
VI. Desse modo, faz-se necessária a majoração do “quantum” reparatório dos danos extrapatrimoniais (de R$ 1.000,00 para R$ 2.500,00), estimativa suficiente a compensar os dissabores vivenciados, e sem proporcionar enriquecimento indevido. Não se adota a estimativa da inicial (R$ 15.000,00), à míngua de demonstração de que os fatos tenham trazido outras consequências mais gravosas e/ou duradouras ao requerente.
VII. No que concerne ao pedido de conversão das “astreintes” ao valor de R$ 6.000,00, é de se pontuar que: a) foi proferida, em 23.11.2022, decisão do juízo “a quo” para que o requerente se manifestasse acerca do cumprimento da obrigação de fazer determinada na decisão de id 42662883, e, em caso de não cumprimento, determinou a intimação da requerida, para que, no prazo máximo de dois dias, ativasse a linha telefônica do demandante, sob pena de multa diária, a qual teria sido elevada de R$ 500,00 para R$ 600,00, até o limite de R$ 6.000,00 (id 42663123); b) o requerente, em 23.11.2022, teria respondido que a portabilidade não teria sido realizada (id 42663125), e a empresa, em 24.11.2022, manifestou-se no sentido de que teria realizado a portabilidade (id 42663128); c) o demandante foi novamente intimado, ocasião em que confirmou que a portabilidade teria ocorrido em 28.11.2022 (id 42663137).
VIII. Nesse quadro fático-jurídico, inaplicável a pretendia majoração da multa, na medida em que a requerida teria sido intimada da decisão que teria aumentado a multa diária de R$ 500,00 para R$ 600,00 (id 42663123) somente em 05.12.2022, a par da comprovação do requerente de que a portabilidade teria ocorrido em 28.11.2022.
IX. No mais, insubsistente a aplicação da multa do artigo 334, § 8o do Código de Processo Civil, por suposto ato atentatório à dignidade da justiça, pelo fato de a parte requerida não ter comparecido à sessão conciliatória, na medida em que não resultou evidenciada a intenção da empresa em causar embaraços ao trâmite processual, sobretudo porque teria finalizado, em 28.11.2022, o procedimento de portabilidade. Precedentes: TJDFT, 5a Turma Cível, acórdão 1603062, DJE 23.8.2022; 6a Turma Cível, acórdão 1174714, 04.6.2019; 8a Turma Cível, acórdão 1171610, 18.6.2019.
X. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para condenar a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a título de reparação dos danos extrapatrimoniais, corrigida monetariamente a partir do arbitramento e acrescida de juros legais a partir da citação. No mais, sentença confirmada por seus fundamentos. Sem custas processuais nem honorários advocatícios (Lei 9.099/1995, artigos 46 e 55).